Tribunal: TJES
Processo: 5009433-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009433-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO JOSE FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. ACUSADO
REINCIDENTE E QUE SUPOSTAMENTE COMETEU O CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. No caso, além de haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, há o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, eis que se trata de acusado reincidente e que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando, supostamente, cometeu o crime, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva.

3. O STJ entende como legítima a prisão preventiva nas hipóteses em que o acusado, em cumprimento de pena anterior em meio aberto, vem a praticar novo crime.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
FABIO JOSE FERREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0002787-58.2023.8.08.0014.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a inexistência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, sendo esta verdadeira antecipação de pena vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, além de que a gravidade em abstrato do crime imputado ao paciente, por si só, não constitui elemento hábil para manutenção do cárcere.

Afirma, ainda, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a ordem.

Decisão de ID nº 5788719 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5841575).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5861344), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
FABIO JOSE FERREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do auto de prisão em flagrante nº 0002787-58.2023.8.08.0014.

O impetrante sustenta, em apertada síntese, a inexistência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, sendo esta verdadeira antecipação de pena vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, além de que a gravidade em abstrato do crime imputado ao paciente, por si só, não constitui elemento hábil para manutenção do cárcere.

Afirma, ainda, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a ordem.

Após regular trâmite do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Sabe-se que a “
prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
.”(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Conforme APF acostado aos autos (ID nº 5777690), em 09/08/2023, policiais militares receberam a informação de que um veículo Mercedes-Benz, Placa KXP-1806, cor preta, se deslocaria da cidade de Baixo Guandu/ES sentido Vitória/ES e que no interior do automóvel estaria um indivíduo em posse de arma de fogo.

Diante de tal informação, a guarnição logrou êxito em localizar o referido veículo estacionado em um posto de gasolina, no bairro Santa Helena, Colatina/ES, sendo que o paciente, ao ver os militares, entrou rapidamente no banheiro do estabelecimento.

Após ele sair do local, fora dada voz de abordagem ao paciente, o qual assumiu que era condutor do automóvel, e, durante os procedimentos de busca, fora encontrado no interior do veículo um revólver . 38, marca Taurus, Modelo Especial, municiado com seis munições intactas.

Além disso, no interior do banheiro no qual o paciente estava foi encontrado um carregador contendo outras seis munições intactas, sendo, então, o coato preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

No caso, além de haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consoante se verifica dos elementos contidos no auto de prisão em flagrante, entendo que há o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, eis que se trata de acusado reincidente e que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando, supostamente, cometeu o crime ora analisado, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva.

Ademais, como apontado pela autoridade coatora (ID nº 5777689), o coato ainda possui uma pena de aproximada de 20 (vinte) anos e 4 (quatro) meses para cumprir, resultado da unificação de cinco processos pelo qual foi condenado, o que revela o risco à ordem pública.

Nessa linha, o STJ entende como legítima a prisão preventiva nas hipóteses em que o acusado, em cumprimento de pena anterior em meio aberto, vem a praticar novo crime:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL COM EMPREGO DE ARMA E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITOS COMETIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES NA FASE INVESTIGATIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Agravante teve sua prisão preventiva decretada no dia 02/02/2022, em atendimento à promoção do Ministério Público, nos autos de inquérito policial que apurou três crimes de homicídio tentado qualificado e constrangimento ilegal mediante emprego de arma, praticados em concurso material, pelos quais foi posteriormente denunciado.
2. Demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, com o objetivo de impedir a reiteração de condutas criminosas, considerando os indícios de que no curso de execução de pena em meio aberto o Acusado praticou os delitos que ensejam a prisão cautelar questionada nestes autos.
3. A apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impede a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso. 4. Como o Agravante supostamente cometeu novos crimes graves durante a execução de pena imposta em processo diverso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se concretamente insuficientes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 163.144/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Sendo assim, entendo que a custódia cautelar está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva.

Ante o exposto,

DENEGO
a ordem.

É como voto.